Tribunal: TJDFT
Processo: 0704154-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704154-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REALSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP AGRAVADO: DENIS RAYNE DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedidos de concessão de efeito suspensivo e antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por REALSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da ação de reparação de danos n° 0017737-61.2016.8.07.0009 (ajuizada pela agravante em face de DENIS RAYNE DE ARAUJO, ora agravado), decisão nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido de quebra de sigilo do requerido, haja vista que o autor não juntou aos autos documentos onde constem os supostos valores que teriam sido depositados na conta do réu, bem como as respectivas datas, e como chegou ao conhecimento dos valores supostamente não repassados, para fins de análise quanto a legitimidade do pedido. Ademais, a parte autora não informou se o boletim diário de vendas colacionado à inicial é registrado em algum livro contábil, ou procedeu a juntada deste, bem como das respectivas notas fiscais de vendas, para conferência do valor pago, da data, etc., conforme determinado na decisão id. 64082000. Por outro lado, DEFIRO a expedição de Ofício à 14a Delegacia de Polícia do Distrito Federal, para que a mesma informe a situação do Boletim de ocorrência no 1.888/2016-0, trazendo aos autos cópia integral do inquérito respectivo. Após, retornem os autos conclusos para análise do pedido de oitiva de testemunhas e sua necessidade” (ID 79546566, autos originários). Nas razões (ID 23182880), narra a agravante cuidar-se, na origem, de ação de reparação de danos ajuizada em face do ora agravado, pela qual intenta o recebimento do valor de R$ 41.016,80 (quarenta e um mil e dezesseis reais e oitenta centavos) em razão de não repasse de valores provenientes da venda de passagens realizadas pelo agravado junto a agência de viagens ou guichês localizados em terminais rodoviários. Diz que o agravado foi citado por edital e, representado pela Curadoria dos Ausentes, apresentou contestação por negativa geral; e pela decisão de ID 62844992 (autos originários), determinado ao agravante apresentasse todos os comprovantes de pagamentos e transferências relativas aos bilhetes comercializados pelo agravado; diz que os passageiros faziam pagamentos diretamente ao agravado, que depositava os valores em sua conta-corrente ou na conta de terceiros; destaca que peticionou, informando não ter acesso aos comprovantes dos pagamentos dos passageiros para a conta-corrente do agravado ou de terceiros; e esta foi a razão por que requereu ao juízo a quo produção de prova testemunhal e pesquisa de existência de ativos em nome do agravado via sistema Bacenjud para fins de posterior quebra de sigilo bancário; e tendo requerido a quebra de sigilo bancário do agravado, tal restou indeferido pela decisão ora agravada. Argumenta que “sigilo bancário não é um direito absoluto, podendo ser flexibilizado”; que “o artigo 5o, incisos X, XII da Constituição Federal certificam a possibilidade de deferimento da medida, nas hipóteses em que o julgador não dispuser de outros elementos para formar um juízo de valor acerca das alegações trazidas pelas partes”; e que, no caso, “há documentos comprobatórios dos desvios de dinheiro realizado pelo agravado, portanto legítima a pretensão aqui ventilada”. E afirma que atendidos os pressupostos para a concessão da tutela recursal antecipada: “fumus boni iuris foi detalhadamente demonstrado ao longo desta inicial. Já o periculum in mora está consubstanciado no fato de que a demora na concessão de tal medida prejudicará a agravante, pois o detalhamento bancário do agravado, como já informado, é essencial para provar os desvios de numerários.” Ao final, requer: “a) Receber o presente agravo de instrumento e, initio litis e inaudita altera pars, em caráter de urgência, atribuir efeito suspensivo ao feito principal para que aguarde o julgamento do presente recurso; b) Receber o presente agravo de instrumento e, initio litis e inaudita altera pars, conceder a tutela recursal, no sentido de determinar a quebra de sigilo bancário do agravado DENIS RAYNE DE ARAÚJO, referente aos últimos 05 (cinco) anos; c) Determinar a intimação do agravado, para, em querendo, manifestar no feito; d) No mérito, que seja confirmada a tutela de urgência, de modo a reformar a r. decisão agravada, determinando a quebra de sigilo bancário de DENIS RAYNE DE ARAÚJO, referente aos últimos 05 (cinco) anos.”. (ID 23182880, pp. 7/8) Preparo regular (ID 23182882 e 23182883). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” – grifei. Embora o fato de até se admitir possibilidade de se conferir ao art. 1.015 do CPC status de taxatividade mitigada, o certo é que tal se deve restringir em relação a decisões que, embora não expressamente previstas no referido dispositivo legal, haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. E tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Assim, a priori, não se ampliam hipóteses cabimento do agravo de instrumento, taxatividade do art. 1.015 do CPC que pode ser relativizada somente quando se puder definir "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". No caso, agravante que busca reforma da decisão pela qual indeferida produção de prova – quebra de sigilo bancário do agravado. Não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisões pelas quais indeferida produção de prova (CPC, art. 139, IX c/c art. 370), assim como não se pode ter como configurada a urgência autorizadora da mitigação do caráter taxativo do art. 1.015 do CPC. Ultrapassada a fase de instrução nos autos originários e sobrevindo sentença, partes que sempre poderão se insurgir e arguir a questão em sede de preliminar em eventual recurso de apelação. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROVA TESTEMUNHAL. ART. 1.015 DO NCPC. ROL TAXATIVO. RECURSO JULGADO IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O art. 1.015 do NCPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, nas quais não se encaixa o ato apontado como desafiado nessa via recursal, qual seja, a decisão interlocutória que indefere a produção de provas. Se as provas coligidas aos autos, inclusive a pericial deferida são, por si sós, suficientes à elucidação da demanda submetida à apreciação judicial, correta a decisão que indefere prova inútil. Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.009, § 2o). Aludido entendimento em nada contradiz o que recentemente restou decidido pelo e. Superior Tribunal de Justiça quanto à eventual taxatividade mitigada do rol contido no art. 1.015 do digesto processual, porquanto a matéria encartada nos presentes autos não autoriza a interposição do agravo de instrumento, visto que não se enquadra nas hipóteses de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC, por ser o agravo interno manifestamente improcedente, impõe-se a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa no montante de 1% do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao pagamento de aludida penalidade, consoante o disposto no § 5o do dispositivo legal em comento (Acórdão 1241625, 07220010520198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) . “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL E DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. I - A controvérsia recursal quanto ao indeferimento da prova oral não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC e não se constata a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento quanto à questão. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos. ( )” (Acórdão 1214635, 07175624820198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REPASSE DE VALORES PELA ADMINISTRADORA. PROVA DO PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR. A decisão que, na ação de conhecimento, indefere pedido de produção de prova específica, não permite impugnação por meio de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil.( )” (Acórdão 1133525, 07159337320188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 7/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a agravante. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora